Tribunal: TJBA
Processo: 8064345-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064345-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE TROPICAL

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO

APELADO: OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, ISABELA MACEDO COELHO LUZ ROCHA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064345-20.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO PARQUE TROPICAL
e como apelada
OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator